Tribunal: TJES
Processo: 5019004-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019004-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAISSON SILVA DIAS
RECORRIDO: W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019004-34.2022.8.08.0012

Recorrente: GLAISSON SILVA DIAS

Recorrido: W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5211489).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLAISSON SILVA DIAS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte recorrida, aduzindo que o plano/serviço odontológico contratado não foi devidamente prestado. Em decorrência da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Ao contrario das alegações do requerente a requerida comprova a prestação de serviço odontológico, destacando-se um procedimento de urgência ocorrido no dia 02/10/2021.

No que tange a alegação de que a requerida sequer disponibilizou profissional para ser atendido, nos dias agendados, não milita em favor do requerente a inversão do ônus da prova, mesmo porque, a requerida não é obrigada a produzir prova negativa de um fato alegado pelo demandante.

Somado a isso, o requerente não comprova que cumpriu com o pagamento de todas as prestações contratadas em relação aos dois contratos.

Comprova o pagamento do valor de R$137,42 do dia 20/05/2022, valor este que não remunera sequer o serviço prestado.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLAISSON SILVA DIAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)